Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-48.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701972-48.2017.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A., F.M. PROMOTORA DE VENDAS - EIRELI - ME APELADO: ANA TEREZA CORREIA CHEIK DESPACHO Manifeste-se o apelante BANCO PAN S.A., no prazo de 5 dias, sobre a preliminar suscitada em contrarrazões, de inovação da apelação quanto às alegações de inépcia da petição inicial e de coisa julgada. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 31 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator